Tribunal: TJPA
Processo: 0014745-66.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014745-66.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DO TRIBUTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 19 DO STF. CDA CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL A ENSEJAR A EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO EXTENSÍVEL ÀS TAXAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e vinte três

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM,
julgou parcialmente procedentes os pleitos para declarar a inexigibilidade dos créditos relativos à cobrança da Taxa de Urbanização does exercícios de 2010 e 2011, em virtude da manifesta inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal n.º 7.677/93, subsistindo a validade dos lançamentos referentes à TRS, julgando extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (Id. 2810973 – págs. 1/10).

O recorrente, em suas razões recursais (Id. 2810974 - págs. 2/8), alega a nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal da dívida, em razão da taxa de resíduo sólido – TRS ser cobrada com fundamento em lei declarada inconstitucional.

Alega a aplicabilidade da isenção tributária à taxa de resíduos sólidos ao Estado do Pará na forma da Lei Municipal n.º 7.192/81.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O recorrido, em contrarrazões recursais (id. 2810975 – págs. 2/11), alega a legalidade da cobrança da taxa de resíduos sólidos instituído pela lei municipal n.º 8.623/07, a inexistência de nulidade da CDA e a incabível isenção tributária.

Por fim, pleiteia o não provimento do recurso com a manutenção integral da sentença guerreada.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do APELO,
pelo que passo a sua análise.

O cerne recursal refere-se ao pedido de reforma da sentença de 1º grau em razão da alegada inconstitucionalidade da Taxa de Resíduo Sólido, da nulidade da CDA e da isenção da mencionada taxa.

É cediço que a Constituição Federal prevê em seu art. 145, II a instituição de taxas: “
em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.”.

A seu turno, a Lei Municipal nº 7.192/1981, que instituiu a taxa de limpeza pública, que passou a ser denominada taxa de resíduos sólidos com a alteração trazida pela Lei Municipal nº 8.623/2007, dispõe,
in verbis
:

Art. 1º Fica instituída e integrada ao Código Tributário e de Rendas do Município de Belém (Lei nº 7.056, de 30 de dezembro de 1977) a Taxa de Limpeza Pública de que trata esta lei.

Art. 2º A Taxa de Limpeza Pública tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição.

§ 1º. Consideram-se serviços de limpeza pública para efeito de cobrança da taxa de que trata esta lei, as seguintes atividades realizadas pelo Município, diretamente ou através de delegação ou concessão, no âmbito do seu respectivo território:

a) a coleta, transporte e disposição final do lixo público;

b) a prestação previamente dos serviços de varrição, lavagem e capinação de logradouros públicos, bem como de limpeza de praias, valas, canais, galerias pluviais, bueiros e caixas de ralo;

c) a coleta periódica e o transporte de lixo domiciliar nos prazos e nas formas estabelecidas pelo órgão ou empresas encarregadas de imóveis ou de qualquer natureza ou destinação.

d) a destinação sanitária dada ao lixo coletado, na forma das alíneas anteriores.

§ 2º. Para efeito de incidência e cobrança da taxa, considera-se beneficiado pela utilização efetiva ou potencial do serviço qualquer imóvel, edificado ou não, tais como terrenos ou lotes de terreno, prédios ou edificações de qualquer tipo, que constituam unidade autônoma residencial, comercial ou industrial, apartamentos, salas, lojas, sobrelojas, "boxes", bem como qualquer outra espécie de construção ou instalação autônoma em prédio independentemente da sua natureza ou destinação. (grifei)

Em que pese as alegações do recorrente de serviço genérico e indivisível cobrado pela taxa em questão, observa-se que a Lei Municipal nº 7.192/1981, elenca como fatos geradores a coleta, transporte e disposição final do lixo público, possuindo, desta forma, a natureza de serviços específicos e divisíveis, não destoando da determinação constitucional contida no art. 145, II.

Sobre a questão, destaca-se o que estabelece a Súmula Vinculante nº 19 do colendo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos
: “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.

Referida questão encontra-se pacificada também neste E. Corte, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DO TRIBUTO. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULAS VINCULANTES 19 E 29 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA CORRETAMENTE PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - In casu, o agravante, na Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada perante o Juízo a quo, pleiteia que seja declarada a ilegalidade e a inconstitucionalidade da Taxa de Resíduos Sólidos cobrada pelo Município recorrido, tendo a autoridade de 1º grau indeferido o pedido antecipação de tutela formulado na referida ação; II - Conforme preceitua a Súmula Vinculante nº 19 do colendo Supremo Tribunal Federal, é lícita a taxa de limpeza pública referente a serviço de coleta, remoção, tratamento e destinação final de lixo domiciliar, prestado especificamente em benefício do imóvel do contribuinte, sem conotação de universalidade e indivisibilidade, com fato gerador distinto e dissociado do serviço de conservação e limpeza de locais públicos, realizado para a população em geral, como no caso do tributo cobrado pelo agravado; III - É legítima a utilização da metragem da área construída do imóvel como elemento da base de cálculo da taxa de lixo, porque, em tal hipótese, a identidade com os elementos da base de cálculoa1 do IPTU é parcial. Inteligência da Súmula Vinculante nº 29 do Pretório Excelso; IV - A decisão agravada não merece reparos, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão analisada; V - Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJ-PA - AI: 00004837320178140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 29/11/2019 - grifei)

Assim, imperioso destacar que os termos da sentença guerreada estão a salvo de qualquer reparo eis que devida a exação referente a taxa de resíduos sólidos consubstanciada na Lei Municipal n.º 7.192/81, alterada pela Lei Municipal n.º 8.623/2007, abrangida pelos serviços específicos e divisíveis, com fato gerador próprio devidamente fundamentada nos parâmetros previstos no art. 145, inc. II da CF e Súmula Vinculante n.º 19.

Da mesma forma, via por consequência, a CDA é certa, líquida e exigível a embasar a execução fiscal movida pelo recorrido.

Com relação ao ponto referente a alegada imunidade tributária da recorrente, entendo que não merece acolhimento, uma vez que a imunidade tributária alcança somente os impostos, não se estendendo às taxas, contribuições e demais espécies tributárias, conforme pacífico entendimento da jurisprudência da Corte Suprema, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, INC. VI, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO ABRANGE A COBRANÇA DE TAXAS, MAS SOMENTE DE IMPOSTOS. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE DE EXAME. ART. 323, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
(STF - RE: 569442 RS, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 23/09/2009, Data de Publicação: DJe-187 DIVULG 02/10/2009 PUBLIC 05/10/2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-044 DIVULG 10/03/2010 PUBLIC 11/03/2010)

Assim sendo, entendo que não há motivos para que a sentença seja reformada, visto que seus fundamentos estão conforme a legislação correlata e a jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença de 1º grau.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/09/2023